Tribunal: TJDFT
Processo: 0713589-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. INAPLICABILIDADE À COISA JULGADA.

1. A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado, na qual haja vício de procedimento ou de julgamento e cuja admissibilidade se restrinja às hipóteses taxativas do art. 621, incisos I, II, e III, do CPP.

2. Precedentes jurisprudenciais não são equivalentes à lei ou à norma legal dotada de abstração, generalidade, impessoalidade e sujeita ao princípio da legalidade, ainda que se trate de recursos repetitivos com efeitos vinculantes.

3. É incabível a desconstituição da coisa julgada com base em novo entendimento jurisprudencial mais favorável ao réu.

4. A vinculação do precedente fixado no Tema no 1.087 do Superior Tribunal de Justiça é restrita aos processos de conhecimento ainda em curso, não sendo aplicável aos títulos executivos acobertados pelo manto da coisa julgada.

5. Revisão Criminal julgada improcedente.